Tribunal: TJPA
Processo: 0825199-06.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825199-06.2023.8.14.0006

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: LEANE TEREZA VASCONCELOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO VEICULAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Leane Tereza Vasconcelos dos Santos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da instituição financeira Mapfre Seguros Gerais S/A, reformando a sentença que havia indeferido o pedido de busca e apreensão de veículo, com fundamento na ausência de notificação do devedor e na não apresentação da via original da cédula de crédito bancário. A agravante alegou nulidade absoluta da decisão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e por violação ao princípio da cartularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência da via original da cédula de crédito bancário impede o deferimento da busca e apreensão, por violação ao princípio da cartularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões à apelação não enseja nulidade do julgado quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e ao artigo 282, §1º, do CPC (pas de nullité sans grief).

O prosseguimento da ação no juízo de origem assegura à parte recorrida a possibilidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando o alegado cerceamento.

A alegação de ofensa ao princípio da cartularidade não foi analisada na origem, configurando inovação recursal vedada e hipótese de indevida supressão de instância.

Ainda que superado tal óbice, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a apresentação de cópia digitalizada do título é válida, nos termos do art. 425, VI, do CPC, salvo impugnação por falsidade ou vício, o que não ocorreu.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça, diante da declaração da parte e ausência de impugnação acompanhada de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões não acarreta nulidade do julgamento se não demonstrado prejuízo concreto.

Não se admite a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

É válida a apresentação de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 425, VI, do CPC, salvo alegação de falsidade ou vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, §1º; 282, §1º; 425, VI; 99, §3º. Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
LEANE TEREZA VASCONCELOS DOS SANTOS
, tendo como agravado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Leane Tereza Vasconcelos dos Santos em face da decisão monocrática de ID nº 30337399, proferida no bojo da apelação cível manejada por Mapfre Seguros Gerais S.A., que deu provimento ao recurso da instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau que havia indeferido pedido de busca e apreensão veicular com fundamento em ausência de notificação do devedor e falta de apresentação do título original da cédula de crédito bancário.

A parte recorrente, ora agravante, sustenta que a decisão agravada padece de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o recurso de apelação foi julgado
sem a prévia intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões
, contrariando o disposto no art. 1.010, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ.

Além disso, a agravante aponta a
ausência de manifestação
do relator quanto à
violação ao princípio da cartularidade
, posto que a sentença recorrida também se fundamentou na não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, exigência que decorre da natureza circulável do título, conforme art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. Sustenta que o documento é essencial à validade do pedido de busca e apreensão, não se admitindo sua substituição por cópia ou certidão, salvo se certificada sua autenticidade por empresa certificadora, o que também não foi apresentado pela parte autora.

Requer, preliminarmente, a
declaração de nulidade
da decisão monocrática de ID nº 30337399, com retorno dos autos ao juízo de origem ou, ao menos, intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões. No mérito, pugna pela
manutenção da sentença de primeiro grau
, por ausência de pressupostos processuais para a propositura da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à inobservância da cartularidade e à ausência de constituição válida da mora.

Foram apresentadas contrarrazões ID 31399170.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

O agravo interno foi interposto por Leane Tereza Vasconcelos dos Santos, em face da decisão monocrática (ID nº 30337399) que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Mapfre Seguros Gerais S.A., reformando a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de bem móvel, com fundamento em alienação fiduciária.

Preliminarmente,

a agravante sustenta que não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões à apelação interposta, o que teria acarretado cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Todavia, a tese não merece prosperar. Embora o artigo 1.010, §1º, do CPC, preveja a intimação da parte apelada para fins de apresentação de contrarrazões, o retorno dos autos ao juízo de origem para providenciar essa intimação apenas se justifica quando comprovado prejuízo concreto.

Ainda que se reconheça que, de fato, não foi oportunizado à parte recorrida prazo específico para contrarrazoar, não há nulidade processual quando ausente o prejuízo concreto, nos termos do artigo 282, §1º, do CPC, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas ( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que "a ausência da intimação causou evidente prejuízo à instituição financeira, que não obteve a oportunidade de proceder à interposição do competente recurso". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (grifos nossos)

No caso dos autos, o provimento do recurso de apelação resultou no retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição, para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, ocasião em que a parte agravante terá plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, inclusive por meio de impugnação aos atos processuais e manifestação sobre os documentos apresentados.

Portanto, ausente prejuízo, é descabida a anulação do julgado ou o retorno dos autos à origem apenas para apresentação de contrarrazões, sobretudo diante do estágio embrionário da demanda.

Rejeito, assim, a preliminar.

A agravante sustenta que o provimento da apelação teria violado o princípio da cartularidade, diante da não juntada da via original da cédula de crédito bancário, título circulável por endosso.

No entanto, tal alegação não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e matéria não analisada na origem, cuja apreciação neste momento ensejaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (grifei)

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a validade da cópia digitalizada de contratos, inclusive em ações de busca e apreensão, à luz do artigo 425, inciso VI, do CPC, ressalvada alegação de falsidade ou vício, o que não ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo por seu deferimento, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, considerando a declaração firmada pela parte agravante e ausência de impugnação acompanhada de prova idônea de sua capacidade econômica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025